Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706353-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUDES ANTONIO TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RUDES ANTONIO TEIXEIRA D E C I S Ã O Em face do comunicado de falecimento do apelante RUDES ANTÔNIO TEIXEIRA (ID 29758227), as partes foram intimadas a manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID 29829908). O apelante, por intermédio de seu advogado, manifestou interesse no prosseguimento do feito no qual pleiteia a reforma do valor fixado a título de honorários de sucumbência pelo juízo a quo (ID 29959398). O DISTRITO FEDERAL requereu a extinção do feito (ID 30479626). Indefiro o pedido do ente distrital, pois sequer oportunizada a regularização do polo ativo da demanda. Nessa linha, há que ser observado o regramento contido no artigo 110 do Código de Processo Civil - CPC: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” Ante o exposto, suspendo o processo e determino a intimação do advogado do apelante para regularizar a respectiva representação processual com a habilitação nos autos do espólio de RUDES ANTÔNIO TEIXEIRA, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, nos moldes do artigo 313, § 2o, II do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-se conclusos. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator